Tribunal: TJSP
Processo: 0006040-37.2019.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-28
Data de publicação: 2020-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000976277
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
0006040-37.2019.8.26.0000, da Comarca de Praia Grande, em que é peticionário
THALES ANDRE GOMES SILVA LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1o Grupo de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Indeferiram o pedido revisional. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente), FRANCISCO ORLANDO, ALEX ZILENOVSKI, IVO DE
ALMEIDA, COSTABILE E SOLIMENE, AMARO THOMÉ, LUIZ FERNANDO
VAGGIONE, ANDRADE SAMPAIO E FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 28 de novembro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0006040-37.2019.8.26.0000 - Voto no 38.601
2
Revisão Criminal no 0006040-37.2019.8.26.0000.
Comarca de Praia Grande.
Peticionário: Thales André Gomes Silva Lima.
Voto no 38.601.
REVISÃO CRIMINAL
Latrocínio tentado
Pretendida mitigação maior da pena
pela tentativa
Inocorrência de qualquer
das hipóteses do artigo 621 do Código de
Processo Penal
Sanções fixadas com
observância
dos
parâmetros
legais

Redução pela tentativa que se revelou
justa e adequada, pois o crime esteve
perto de sua consumação, a despeito das
lesões leves suportadas pela vítima, pois
em casos de latrocínio tentado não é
necessário
aferir
a
gravidade
delas,
bastando resulte inequívoca a intenção
de
matar,
como
aqui
ocorreu

Realização de tudo que era suficiente
para
ser
atingida
a
subtração
com
resultado morte, a qual só não sobreveio
por circunstâncias alheias à vontade dos
agentes, de tal modo que o expressivo
“iter criminis” percorrido justificou a
redução operada
Decisão revidenda
incensurável

Pedido
revisional
indeferido.
Vistos.
1. Trata-se de revisão criminal ajuizada
pelo peticionário Thales André Gomes Silva Lima, que foi
condenado no Juízo de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0006040-37.2019.8.26.0000 - Voto no 38.601
3
Praia Grande, como incurso nos artigos 157, § 3o, segunda parte,
c.c. 14, II, ambos do Código Penal, a dezoito anos e oito meses de
reclusão, em regime prisional inicial fechado, e nove dias-multa, no
piso mínimo, porque no dia 22 de abril de 2014, por volta das 12h,
na Avenida Presidente Kennedy com a Rua Equador, bairro
Boqueirão, naquela cidade, agindo em concurso de agentes e com
unidade de desígnios com pelo menos mais três indivíduos não
identificados, subtraiu, para si, mediante grave ameaça exercida
com o emprego de arma de fogo e violência consistente em
disparo de arma de fogo, a quantia em dinheiro de R$.90.000,00
de propriedade do supermercado "Nova Onda", representado por
José Olian Patrício de Figueiredo, sendo que da violência somente
não resultou a morte das vítimas Edvaldo Quirino Santana Júnior e
Alessandro Gomes da Silva por circunstâncias alheias à vontade
dos agentes (fls. 223/234 do processo-crime).
A
colenda
8a
Câmara
Criminal
deste
egrégio Tribunal, à unanimidade, negou provimento ao recurso de
apelação interposto pelo peticionário (fls. 315/324 do processo-
crime). A decisão transitou em julgado para as partes.
Agora, insistindo no inconformismo quanto
à sanção imposta, renova o peticionário o pleito de mitigação dela,
argumentando que deve incidir a redução máxima pela tentativa
por ter a conduta permanecido distante da consumação do delito,
visto que a vítima ferida suportou lesão corporal de natureza leve.
A douta Procuradoria de Justiça opina pelo
não conhecimento do pedido ou, caso conhecido, pelo seu
indeferimento.
É a síntese do necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0006040-37.2019.8.26.0000 - Voto no 38.601
4
2. Desde logo se observa que a revisão
criminal, instituto criado para corrigir eventual erro judiciário, tem
seu cabimento adstrito a hipóteses taxativas e que estão previstas
no artigo 621 do Código de Processo Penal, que dispõe: “A revisão
dos processos findos será admitida: I quando a sentença condenatória
for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos: II
quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou
documentos comprovadamente falsos; III quando, após a sentença, se
descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de
circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.”,
de modo que está vedado o simples pedido de reapreciação de
decisão com o escopo de rever critérios utilizados na dosimetria
penal, como pretende o peticionário, pois aqui não se trata de uma
segunda apelação, mas de ação revisional, com pressupostos de
admissibilidade próprios.
De fato, a revisão criminal é ação penal de
natureza desconstitutiva, de competência originária dos tribunais,
tendo por finalidade o reexame e a modificação de decisão
condenatória transitada em julgado, visando corrigir erro judiciário,
nas hipóteses expressamente previstas na lei e este colendo Grupo
tem entendido, com amparo na melhor doutrina e jurisprudência,
ser possível, até mesmo de ofício, redimensionar as penas e
readequar o regime de prisão, por se tratar de matéria de ordem
pública, aferível de plano, mas apenas nos casos em que haja erro
ou ilegalidade manifesta.
Bem por isso, não é possível o reexame da
dosimetria penal se ela não se afasta dos requisitos que autorizam
o conhecimento da ação revisional, estatuídos no artigo 621 do
Código de Processo Penal, posto não ser o pleito revisional
instrumento apto a rever critérios do julgador na fixação da pena,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0006040-37.2019.8.26.0000 - Voto no 38.601
5
se ela foi estabelecida dentro dos parâmetros legais.
Na hipótese vertente, não se colhe da inicial
demonstração inequívoca de que tenha ocorrido erro judiciário
passível de correção por esta via, notadamente porque toda a
argumentação posta na inicial diz com o mero inconformismo do
peticionário com a pena estabelecida, buscando a reanálise de
questão já examinada em sede de recurso de apelação. E nem se
poderia aqui entrevê-lo, porquanto a douta decisão revidenda
aplicou a pena de forma fundamentada, com observância dos
critérios previstos na lei.
Dessa
forma,
tendo
sido
correta
e
fundamentadamente fixada a sanção na sentença e no acórdão
que a manteve, não cabe modificá-la por meio de revisão, até
porque isso configuraria interferência indevida nos critérios
subjetivos da colenda Turma Julgadora, a quem coube decidir
segundo seu livre convencimento motivado no caso concreto,
interferência essa que resultaria, sem dúvida alguma, em
insegurança jurídica por alterar decisões judiciais legalmente
proferidas e cobertas pelo manto da coisa julgada.
Oportuno registrar que, como já decidiu o
extinto Tribunal de Alçada Criminal deste Estado, “A redução de
pena em revisão criminal está condicionada ao comprovado erro técnico
ou à injustiça explícita do julgado, caracterizadores sempre, ainda que
indiretamente, de violação do texto e/ou vontade da lei. Inexistindo
violação da lei e não demonstrada antecedente nulidade ou ilegalidade,
não se pode, não tem cabimento, deferir revisão criminal para rever os
critérios de individualização da reprimenda. Apenas decisão contra
legem autoriza redução da pena em sede revisional.” (RJDTACRIM
6/250).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0006040-37.2019.8.26.0000 - Voto no 38.601
6
Sobre o tema em referência, o egrégio
Superior Tribunal de Justiça deixou assente seu entendimento em
veneranda decisão assim ementada: “A revisão criminal somente é
cabível se presente uma das hipóteses previstas no art. 621 do Código
de Processo Penal, situação não ocorrente na espécie, revelando-se
instrumento inadequado para manifestar mera irresignação contra o
resultado do julgamento” (AgRg na RvCr no 4.966, 3a Seção, Relator
Ministro Antônio Saldanha Palheiro, julgado em 14.08.2019, DJe
23.08.2019).
Na
mesma
trilha
converge
o
seguinte
julgado daquela Corte, quanto à pretensão de rever critérios da
dosimetria das sanções por meio da ação revisional: “Embora seja
possível rever a dosimetria da pena em revisão criminal, a utilização do
pleito revisional é prática excepcional, somente justificada quando
houver contrariedade ao texto expresso da lei ou à evidência dos autos”
(Ag no AREsp no 734.052, 5a Turma, Relator Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca, julgado em 10.12.2015, DJe 16.12.2015) e,
ainda, que “A revisão criminal consiste em ação de fundamentação
vinculada e torna imprescindível a adequação do pleito a uma das
hipóteses taxativamente elencadas no artigo 621 do CPP. Isso porque, o
mero inconformismo da defesa com a fixação da pena imposta, e sem
abranger uma das hipóteses legais, não constitui vício a ser sanado
através desta via processual. Precedentes” (AgRg no AREsp no
511248, 5a Turma, Relator Ministro Felix Fischer, julgado em
10.04.2018, DJe 16.04.2018).
Oportuno
ressaltar
que,
transitada
em
julgado a sentença condenatória, a regra é que não pode ser ela
reexaminada por meio de revisão criminal, como se fosse uma
apelação não interposta no devido tempo ou uma segunda
apelação. Somente se presentes uma das hipóteses do artigo 621
do Estatuto Processual Penal é que poderá ser o pedido revisional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0006040-37.2019.8.26.0000 - Voto no 38.601
7
admitido e isso, como já dito, não está demonstrado no caso dos
autos.
Assim, como a inicial postula somente a
revisão de critérios relacionados à dosimetria da pena, sem
apontar erro do julgado que justifique a abertura do debate pela
via eleita, é forçoso reconhecer que ela sequer reuniria os
requisitos necessários para permitir o desenvolvimento válido e
regular do processo.
Nada obstante e na esteira do que tem
entendido este colendo Grupo no sentido de ferir o mérito para se
verificar se houve mesmo ou não decisão contrária a evidência dos
autos,, na análise do inconformismo que aqui foi manifestado e
que diz só com a dosimetria da pena, mais especificamente com a
aplicação do redutor pela tentativa, é bem de ver que ele não
comporta acolhida.
Com efeito, nessa análise desde logo se
verifica não se ter havido erro técnico ou flagrante injustiça na
dosimetria da pena levada a cabo no respeitável julgado aqui
atacado que justifique a sua alteração para impor índice maior pela
redução por conta da tentativa.
É que houve justificativa adequada para a
imposição da redução mínima de um terço pelo “conatus”, por se
entender haver sido significativo o avanço no “iter criminis”, que
esteve perto da consumação.
De fato, na hipótese vertente, não revelou
desarrazoado esse entendimento, pois o crime de latrocínio
tentado esteve bem perto de se consumar, a despeito de a vítima

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0006040-37.2019.8.26.0000 - Voto no 38.601
8
alvejada ter sofrido apenas lesões leves, pois ocorreu a
consumação do delito patrimonial e o crime homicídio teria ficado
na esfera da tentativa, porque um dos policiais contra os quais os
comparsas do peticionário durante a ação do roubo atiraram com
armas pesadas, de alto poder vulnerante (fuzil e metralhadora),
embora atingido no pescoço, região importante e de elevado poder
lesivo, felizmente não veio a óbito, restando induvidoso, nessas
circunstâncias, o dolo direto de matar ou a assunção do risco em
alcançar esse fim, ou no mínimo a indiferença dos agentes quanto
a esse resultado, tendo na sentença ficando bem ressaltado, com
apoio em precedente de colendo Superior Tribunal de Justiça, que,
em casos que tais, não é necessário aferir a gravidade das lesões
experimentadas pela vítima, bastando a comprovação de que, no
decorrer da prática delituosa, o agente tenha atentado contra a
vida do ofendido, com a intenção de matá-la, percorrendo, assim,
todo o caminho do crime, só não atingindo o resultado morte por
circunstâncias alheias à sua vontade.
Oportuno trazer à colação outro julgado do
colendo Superior Tribunal de Justiça em caso semelhante, no qual
se decidiu: “CONSTITUCIONAL E PENAL. HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO.
LATROCÍNIO
TENTADO.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO QUALIFICADO PELA LESÃO
CORPORAL
GRAVE.
IMPOSSIBILIDADE.
CONCLUSÃO
PELAS
INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS
PELA
EXISTÊNCIA
DE
ANIMUS
NECANDI. OCORRÊNCIA DE CONEXÃO CONSEQUENCIAL ENTRE
SUBTRAÇÃO E A VIOLÊNCIA. PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO
CRIME.
DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADA.
TETRAPLEGIA
DA
VÍTIMA. QUANTUM DE AUMENTO PROPORCIONAL À GRAVIDADE
DA LESÃO E SUAS IMPLICAÇÕES PARA A VÍTIMA. QUANTUM DE
DIMINUIÇÃO
DA
TENTATIVA
DO
ROUBO.
ITER
CRIMINIS.
INVERSAMENTE
PROPORCIONAL.
CONSUMAÇÃO
DO
LATROCÍNIO.
TENTATIVA
PERFEITA
E
CRUENTA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0006040-37.2019.8.26.0000 - Voto no 38.601
9
PERCORRIMENTO
DE
TODA
A
EXECUÇÃO
DO
CRIME.
REALIZAÇÃO DO NECESSÁRIO À CONSUMAÇÃO. DE RIGOR A
APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÍNIMA DE DIMINUIÇÃO. WRIT NÃO
CONHECIDO 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram
orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do
recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não
conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência
de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. O roubo
qualificado (CP, art. 157, § 3o) é crime qualificado pelo resultado, cujo
resultado agravador, morte ou lesão corporal grave, pode ter sido
provocado dolosa ou culposamente, contudo, a violência que causa o
resultado deve ser necessariamente dolosa. De fato, se o resultado
agravador é causado culposamente, não há falar em tentativa, sendo
necessária sua efetiva ocorrência; por outro lado, plenamente
possível a tentativa do roubo qualificado em caso de animus necandi
ou animus laedendi. Mais do que isso, essencial a existência de
relação de causalidade entre a subtração patrimonial e a violência
empregada, seja para possibilitar a subtração (conexão teleológica),
seja para, após a subtração do bem, assegurar sua posse ou a
impunidade do agente (conexão consequencial). 3. O latrocínio (CP,
art. 157, § 3o, in fine) é crime complexo, formado pela união dos
crimes de roubo e homicídio, realizados em conexão consequencial
ou teleológica e com animus necandi. Estes crimes perdem a
autonomia quando compõem o crime complexo de latrocínio, cuja
consumação exige a execução da totalidade do tipo. Nesse diapasão,
em tese, para haver a consumação do crime complexo, necessitar-se-
ia da consumação da subtração e da morte, contudo os bens jurídicos
patrimônio e vida não possuem igual valoração, havendo prevalência
deste último, conquanto o latrocínio seja classificado como crime
patrimonial. Por conseguinte, nos termos da Súmula 610 do STF, o
fator determinante para a consumação da latrocínio é a ocorrência do
resultado morte, sendo despicienda a efetiva inversão da posse do
bem. 4. O caso concreto amolda-se à hipótese em que há a subtração
do bem, mas não se consumou a morte, tendo resultado, contudo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0006040-37.2019.8.26.0000 - Voto no 38.601
10
lesões corporais gravíssimas à vítima. As instâncias ordinárias,
com base na persuasão racional acerca dos elementos de prova
concretos e coesos dos autos, concluíram que o paciente agiu
com animus necandi, o que é corroborado pela letalidade do
instrumento utilizado (arma de fogo) e o alto potencial lesivo da
região atingida (pescoço), que torna provável o dolo direto ou,
subsidiariamente, irrefutável o dolo indireto eventual quanto ao
resultado morte. Tais premissas fáticas, que não podem ser
alteradas no rito sumário do habeas corpus, que exige prova pré-
constituída, levam à inarredável conclusão de ocorrência de dolo
quanto ao resultado, cuja consumação não se verificou por
circunstâncias alheias à vontade do réu, ora paciente. 5. Diante do
afastamento da ocorrência de resultado agravador culposo e
conclusão pela existência de animus necandi, e não mero animus
laedendi, e de conexão consequencial com a subtração, conclui-se
haver tentativa cruenta ou vermelha de latrocínio e não o roubo
qualificado pela lesão corporal gravíssima, não obstante a similitude
de elementos objetivos destes crimes, que é o resultado naturalístico
lesão corporal grave. O elemento subjetivo do tipo, mais reprovável,
é, pois, determinante para a correta tipificação da conduta do réu
como latrocínio tentado, crime hediondo. 6. O Código Penal não
estabelece critérios objetivos para a fixação da pena; confere ao juiz
relativa discricionariedade. Não demonstrado o abuso no seu
exercício, impor-se-á a denegação de habeas corpus se nele a parte
objetivar a "mera substituição do juízo subjetivo externado em
decisão fundamentada, dentro dos parâmetros cominados pela lei"
(STJ, AgRg no HC 267.159/ES, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 24/09/2013; HC 240.007/SP,
Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em
26/05/2015; STF, HC 125.804/SP, Rel. Ministra ROSA WEBER,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/02/2015; RHC 126.336/MG, Rel.
MINISTRO TEORI ZAVASCKI, SEGUNDA TURMA, julgado em
24/02/2015). 7. Depreende-se do acórdão recorrido apenas a
valoração negativa das consequências do crime. Não há qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0006040-37.2019.8.26.0000 - Voto no 38.601
11
ilegalidade,
pois
se
encontra
devidamente
fundamentada
no
comprovado estado de tetraplegia da vítima, situação que transborda
bastante as consequências ordinárias previstas no tipo penal
incriminador da tentativa de latrocínio, motivo pelo qual é consonante
com a individualização da pena a exasperação da pena-base. Valendo-
se dessa circunstância judicial desfavorável, o Tribunal a quo fixou-a
em 22 (vinte e dois) anos de reclusão, o que se mostra razoável,
diante das gravíssimas e irreversíveis consequências causadas à
vítima, malgrado o aumento de dois anos à pena mínima em abstrato
seja superior ao consagrado parâmetro de exasperação de 1/8 para a
pena-base. 8. Como regra, o Código Penal, em seu art. 14, II, adotou
a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa, pois, malgrado
semelhança subjetiva com o crime consumado, diferencia a pena
aplicável ao agente doloso de acordo com o perigo de lesão ao bem
jurídico tutelado. Nessa perspectiva, jurisprudência desta Corte adota
critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente
proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior
o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa
de diminuição. 9. A subtração do veículo consumou-se e a
conduta com intenção de causar o resultado morte, que culminou
a presente tentativa cruenta e perfeita, percorreu a totalidade do
iter criminis, tendo realizado o suficiente para alcançar o
resultado morte, por meio de disparo na região do pescoço. Por
conseguinte, de rigor a manutenção do redutor mínimo de 1/3
(um terço), sob o título de causa de diminuição de crime tentado
(art. 14, II). 10. Habeas corpus não conhecido (HC 226.359/DF, Rel.
Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2016,
DJe 12/08/2016).
Esse
entendimento
da
augusta
Corte
Cidadã, em que houve também redução mínima pela tentativa, foi
recentemente reafirmado em veneranda decisão, na qual ficou
anotado que, “(...)ao contrário do alegado sobre o fato de o tiro não ter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0006040-37.2019.8.26.0000 - Voto no 38.601
12
atingido as vítimas, para caracterizar o crime de tentativa de latrocínio,
não é necessário aferir a gravidade das lesões experimentadas pela
vítima, bastando a comprovação de que, no decorrer do roubo, o agente
atentou contra a sua vida com o claro desígnio de matá-la (REsp
1026237/SP, Quinta Turma, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe de
1o/8/2011). 6. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AgRg no
AREsp 1710516/SP, 5a Turma, Relator Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, julgado em 06.10.2020, DJe de 13.10.2020).
Assim, como a conduta se desenvolveu de
forma tal que os agentes do delito praticaram todos os atos
possíveis de execução, logrando consumar a subtração com a
finalidade de atingir a meta optata, que era a subtração de valores
a qualquer custo, ainda que da violência empregada pudesse
resultar morte de quem se interpusesse a esse desiderato e cujo
resultado letal somente não sobreveio por circunstâncias alheias à
vontade dos agentes, a despeito de realizado tudo que era
suficiente para alcançá-lo, culminando na tentativa perfeita,
porquanto os disparos atingiram a vítima no pescoço, região nobre
do corpo, mas não a ponto de leva-la a óbito, reafirma-se que a
consumação do crime complexo de latrocínio tentado esteve bem
perto de ocorrer, motivo pelo qual foi adequada e justa a redução
de um terço na pena fixada.
Portanto,
revelando-se
incensurável
a
douta decisão revidenda, o indeferimento do pleito revisional é de
rigor.
3. Destarte, pelo meu voto, indefere-se o
pedido revisional.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -